Tribunal: STJ
Processo: 0001769-61.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1920326 - PR (2020
/0248374-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: RENATO GALLI DA SILVA
EMBARGADO
: ROBERTO GALLI DA SILVA
EMBARGADO
: VICENTE ANTONIO GALLI DA SILVA
ADVOGADA
: CLEIDE
APARECIDA
GOMES
RODRIGUES
FERMENTAO - PR007627
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Francisco Pereira
contra acórdão que não conheceu de recurso especial por ausência de
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC de 2015, necessidade de
revolvimento fático para análise da alegada violação aos arts. 766 e 767
do CPC de 1973 e aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao art. 67,
§§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.

2. O embargante aponta erro material e omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC de 2015, alegando
afronta à coisa julgada. Requer efeitos infringentes para que se
reconheça a violação dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA50557352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 05e1596e-904c-4d55-a179-64a66f4e5344

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto ao
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC, à aplicação da Súmula 7
do STJ e à análise do art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito da decisão.

4. A decisão embargada examinou adequadamente a ausência de
prequestionamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada,
que exige manifestação explícita ou implícita do tribunal de origem
sobre os dispositivos legais invocados.

5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ está correta, pois a análise da
remuneração do administrador judicial exige reexame de provas, o que
não é permitido em recurso especial.

6. A alegada violação do art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661
/1945 foi devidamente enfrentada, não havendo omissão ou erro
material.

7. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos da jurisprudência consolidada. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ é correta quando a análise da pretensão recursal demanda reexame
de provas. 4. A decisão embargada que enfrenta, de forma clara, os
dispositivos invocados não padece de omissão, contradição ou erro
material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 505 e 1.022;
CPC/1973, arts. 766 e 767; Decreto-Lei n. 7.661/1945, art. 67, §§ 3o e
4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50557352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 05e1596e-904c-4d55-a179-64a66f4e5344

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 05e1596e-904c-4d55-a179-64a66f4e5344

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1920326 - PR (2020
/0248374-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: RENATO GALLI DA SILVA
EMBARGADO
: ROBERTO GALLI DA SILVA
EMBARGADO
: VICENTE ANTONIO GALLI DA SILVA
ADVOGADA
: CLEIDE
APARECIDA
GOMES
RODRIGUES
FERMENTAO - PR007627
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Francisco Pereira
contra acórdão que não conheceu de recurso especial por ausência de
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC de 2015, necessidade de
revolvimento fático para análise da alegada violação aos arts. 766 e 767
do CPC de 1973 e aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao art. 67,
§§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.

2. O embargante aponta erro material e omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC de 2015, alegando
afronta à coisa julgada. Requer efeitos infringentes para que se
reconheça a violação dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto ao
prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC, à aplicação da Súmula 7
do STJ e à análise do art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à
rediscussão do mérito da decisão.

4. A decisão embargada examinou adequadamente a ausência de
prequestionamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada,
que exige manifestação explícita ou implícita do tribunal de origem
sobre os dispositivos legais invocados.

5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ está correta, pois a análise da
remuneração do administrador judicial exige reexame de provas, o que
não é permitido em recurso especial.

6. A alegada violação do art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661
/1945 foi devidamente enfrentada, não havendo omissão ou erro
material.

7. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos da jurisprudência consolidada. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ é correta quando a análise da pretensão recursal demanda reexame
de provas. 4. A decisão embargada que enfrenta, de forma clara, os
dispositivos invocados não padece de omissão, contradição ou erro
material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 505 e 1.022;
CPC/1973, arts. 766 e 767; Decreto-Lei n. 7.661/1945, art. 67, §§ 3o e
4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO
PEREIRA ao acórdão de fls. 603-605, que não conheceu do recurso especial por
falta de prequestionamento dos arts. 494 e 505 do CPC de 2015; por necessidade
de revolvimento fático para análise da violação dos arts. 766 e 767 do CPC de
1973; e por aplicação da Súmula 83 do STJ quanto à suposta violação do art. 67,
§§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.
O acórdão foi assim ementado (605-606):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento aos
embargos de declaração, mantendo a decisão anterior que não conhecera do recurso
especial.
2. A decisão agravada considerou que os dispositivos legais indicados não
foram devidamente prequestionados e que a análise da pretensão recursal
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial.
3. O agravante alega omissão na fundamentação acerca do prequestionamento
dos arts. 494 e 505 do CPC e erro material na aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
além de violação do art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 7.661/1945.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão
agravada quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados e se a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi correta; (ii) saber se houve a alegada violação
do Decreto-Lei n. 7.661/1945 no que tange à remuneração do administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi clara ao afirmar que os dispositivos legais não foram
devidamente prequestionados, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
4. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi mantida, pois a análise da
remuneração do administrador judicial exigiria reexame do conjunto fático-
probatório.
5. A alegação de ofensa ao Decreto-Lei n. 7.661/1945 foi considerada
devidamente analisada na decisão anterior, não havendo omissão ou erro material.
6. O pedido de afastamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC foi acolhido,
pois a argumentação do agravante não se revelou manifestamente inadmissível ou
improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais
impede o conhecimento do recurso especial. 2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é
correta quando a análise da pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório. 3. Quando a argumentação apresentada no agravo interno não se revela
manifestamente inadmissível ou improcedente, não se aplica multa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei
n. 7.661/1945, art. 67, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada
incorreu em erro material ao considerar que as matérias veiculadas nas razões
recursais não teriam sido devidamente prequestionadas (fls. 614-615).
Alega que, para sanar eventual ausência de manifestação explícita acerca
dos dispositivos legais suscitados, opôs embargos de declaração com o propósito
de viabilizar o devido prequestionamento.
Afirma que a decisão denegatória do recurso especial, ainda no âmbito
do Tribunal de origem, baseou-se na mesma equivocada fundamentação para negar
seguimento ao recurso ao fundamento de ausência de prequestionamento dos arts.
494 e 505 do Código de Processo Civil (fls. 620-621).
Destaca que o recurso especial tem como escopo assegurar a observância
da legislação federal, em especial do art. 505 do CPC, tendo em vista que houve
julgamento parcial de mérito em primeiro grau, ocasião em que foi consignado
expressamente que a fixação dos honorários do administrador judicial seria
realizada apenas após a prestação de contas, decisão transitada em julgado (fls.
621-622).
Pontua que o Tribunal de origem, ao reexaminar a mesma matéria,
violou frontalmente a coisa julgada, afrontando, de modo direto, o art. 505 do
CPC, que consagra a impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida e
coberta pela preclusão máxima (fls. 622-623).
Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

Argumenta que não há falar em ausência de prequestionamento, na
medida em que, desde os primeiros recursos interpostos, buscou insistentemente a
apreciação dos arts. 494 e 505 do CPC, precisamente para garantir a estabilidade,
segurança e eficácia da coisa julgada, conforme sua finalidade constitucional e
processual (fls. 623-624).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para sanar as omissões, contradições e erros materiais evidenciados
na decisão recorrida, restabelecendo-se a correta prestação jurisdicional (fls. 633-
634).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fls.
640-643.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões
suscitadas, tendo fundamentado, de forma clara e coerente, a incidência dos óbices
processuais que impedem o conhecimento do recurso especial.
A questão da falta de prequestionamento foi devidamente analisada, com
base na jurisprudência consolidada desta Corte, que exige manifestação explícita
ou implícita do tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados, o que
não se verificou no caso.
Quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a decisão embargada foi
precisa ao apontar que a análise da remuneração do administrador judicial
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

recurso especial. A pretensão de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
como sustentado pelo embargante, não se sustenta diante da necessidade de exame
da proporcionalidade e adequação da remuneração, aspectos que exigem
apreciação da prova.
No tocante à alegada ofensa ao art. 67, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei
n. 7.661/1945, a decisão embargada também foi clara ao consignar que a matéria
fora devidamente enfrentada, inexistindo omissão ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do
julgamento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
somente são cabíveis para sanar vícios formais, o que não se verifica no presente
caso.
Ante o exposto,

rejeito os embargos de declaração por inexistência de
.
omissão, contradição ou erro material a sanar
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/08/2025 16:34:52
Código de Controle do Documento: 67878e61-b4a6-4158-b467-c0c74e29c35d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.920.326 / PR
Número Registro: 2020/0248374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003572119948160017 00017696120198160000 3572119948160017 17696120198160000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
RECORRIDO
: RENATO GALLI DA SILVA
RECORRIDO
: ROBERTO GALLI DA SILVA
RECORRIDO
: VICENTE ANTONIO GALLI DA SILVA
ADVOGADA
: CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTAO -
PR007627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FRANCISCO PEREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : RENATO GALLI DA SILVA
EMBARGADO : ROBERTO GALLI DA SILVA
EMBARGADO : VICENTE ANTONIO GALLI DA SILVA
ADVOGADA
: CLEIDE APARECIDA GOMES RODRIGUES FERMENTAO -
PR007627
Documento eletrônico VDA50543363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:08
Código de Controle do Documento: 74ded5e9-a401-49c3-9cfd-07d9c7aede38

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:08
Código de Controle do Documento: 74ded5e9-a401-49c3-9cfd-07d9c7aede38